Tribunal: TJPA
Processo: 0805439-21.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14953 - Adesão a Programa de Parcelamento de Débito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805439-21.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE PORTEL - PREFEITURA MUNICIPAL

REU: SAO DOMINGOS INDUSTRIA , COMERCIO E NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Portel, com fundamento no art. 966, inciso VIII, do CPC, buscando desconstituir sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal n.º 0002298-78.2014.8.14.0043, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente. Sustenta o ente municipal que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao presumir a inércia injustificada da parte exequente, desconsiderando, segundo alega, a ausência de aperfeiçoamento dos atos de expropriação e a possibilidade de o próprio juízo indicar, de ofício, o leiloeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e §1º, do CPC, apto a justificar a rescisão da decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória fundada em erro de fato exige a demonstração de que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.

4.

A sentença rescindenda fundamentou-se expressamente na ausência de citação da devedora e na inexistência de constrição patrimonial eficaz ao longo de mais de seis anos de tramitação da execução, reconhecendo a prescrição intercorrente.

5.

O argumento de que o juízo poderia indicar leiloeiro de ofício não caracteriza erro de fato, mas, no máximo, discordância interpretativa quanto ao alcance dos deveres do juízo e à inércia da parte exequente.

6.

A questão foi apreciada na decisão rescindenda, havendo pronunciamento judicial sobre os atos processuais invocados, o que afasta a configuração do erro de fato, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, para rediscussão de matéria fático-probatória e de interpretação judicial, é vedada, nos termos da Súmula 7/STJ e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de erro de fato para fins de ação rescisória exige a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o fato alegado como incorretamente considerado.

2.

A análise de suposta omissão do juízo na condução de atos constritivos não configura erro de fato, mas sim matéria interpretativa que não pode ser rediscutida em sede rescisória.

3.

A ação rescisória não se presta ao reexame de provas ou à correção de supostas injustiças da decisão rescindenda, sob pena de subverter sua natureza excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VIII e §1º; art. 975; art. 968, §1º.

Acordam os Exelentissimos Desembargadores compotentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, jugar improcedente o pedido da inicial, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PORTEL – PREFEITURA MUNICIPAL em face de SÃO DOMINGOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA., com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0002298-78.2014.8.14.0043, a qual foi extinta com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, com trânsito em julgado em 11 de maio de 2023.

Sustenta o ente municipal que houve erro de fato na decisão rescindenda, pois a extinção do feito decorreu da ausência de manifestação quanto ao despacho que solicitava a indicação de leiloeiro para os atos constritivos, sendo que, conforme argumenta, sequer houve finalização válida dos atos de constrição, tampouco retorno eficaz da carta precatória expedida, o que impediria a configuração da inércia injustificada que enseja a prescrição intercorrente.

Alega que o juízo de origem desconsiderou que não houve aperfeiçoamento dos atos de expropriação e que o próprio Poder Judiciário poderia, de ofício, indicar leiloeiro, não sendo razoável penalizar o exequente com a extinção do processo.

Sustenta que tal circunstância configura erro de fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual exige que o fato tenha sido relevante para o julgamento da causa, passível de verificação por prova documental constante nos autos, sem controvérsia e sem pronunciamento judicial específico.

Requer, assim, o reconhecimento da admissibilidade da presente rescisória, por se tratar de ação ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos (art. 975 do CPC), e por estar isento do recolhimento das custas iniciais nos termos do artigo 968, §1º, do mesmo diploma legal. Ao final, pleiteia a procedência da ação para rescindir a sentença proferida nos autos originários e assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a agravante. Vejamos.

A inicial consta o seguinte fundamento que supostamente caracterizaria a existência de erro de fato:

“Vejam, nobres juristas, de forma b em prática e lógica, não houve a conclusão dos atos de constrição, quando neste ato informa-se os resultados obtidos na penhora e arresto a cerca dos bens do Executado e a realização dos atos para se ver satisfeito o crédito, então qual o sentido do pedido do juízo para indicação de um leiloeiro? Ainda assim, o juízo pode realizar está indicação, algo que não fez. De tal maneira, aqui observa-se um grotesco erro de fato, o qual prejudicou e restringiu os direitos do ente municipal que busca a rescisão.”

Verifico que a autora pretende a atribuir ao Magistrado a culpa por pretense erro de fato, na forma do art. 966, inciso VIII, do CPC, consubstanciado na omissão na indicação de leiloeiro para realização de venda de bens penhorados, mas verifico dos autos que o processo foi extinto pela ocorrência de prescrição intercorrente, conforme consta da sentença do id-25653523 - Pág. 51, consignando:

“Firmadas essas premissas, tem-se que, no caso dos autos, a execução fiscal tramita há mais de 6 (seis) anos, sem que se tenha obtido êxito, seja para com a citação da parte devedora, ou mesmo para com a efetiva constrição patrimonial, que pudesse levar à satisfação do crédito exequendo.

Nessa hipótese, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de prosseguir o Ente Público na cobrança do débito.”

Ocorre que, o autor não logrou êxito em demonstrar qual fato inexistente foi considerado na sentença ou fato ocorrido foi considerado inexistente, assim como a relação do fato que representa ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado, na forma do art. 966, inciso VIII, §1º, do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”

Sobre a matéria temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. MESMA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes.

3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.566.258/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

No caso em espécie, a parte deixou de utilizar os recursos colocados a sua disposição para provocar o pronunciamento, e agora pretende utilizar-se da rescisória com prazo elastecido, o que é vedado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR SULCROALCOOLEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 4.870/65. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA A ANÁLISE DA JUSTEZA DA PROVA PERICIAL.

1. Caso em que a União ajuizou ação rescisória contra a ora recorrente, por meio da qual objetiva a desconstituição de aresto proferido pela Quarta Turma do TRF da Primeira Região, o qual deu provimento à apelação e julgou procedentes os pedidos, para a União indenizar os danos sofridos pela apelante com a fixação dos preços dos produtos do setor sulcroalcooleiro em níveis abaixo dos custos de produção. A ação rescisória foi julgada procedente e o acórdão subjacente foi mantido no âmbito de recurso de embargos infringentes.

2. A Primeira Turma, em acórdão transitado em julgado (fl. 1.260), decidiu pela não incidência da Súmula n. 126/STJ.

3. ‘
Quando existir violação de literal disposição de lei e o julgador, mesmo assim, não acolher a pretensão deduzida na ação rescisória fundada no art. 485, V, do Código de Processo Civil, o acórdão estará contrariando aquele mesmo dispositivo ou a ele negando vigência, com o que dará ensejo à interposição de recurso especial com base na alínea "a" do permissivo constitucional’ (REsp 476.665/SP, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, DJ de 20 de junho de 2005).

4. A questão controvertida é puramente de direito e consiste em saber se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao entender que a União estava vinculada aos critérios insertos nos arts. 9º e 10 da Lei 4.870/65, frontalmente violou esses dispositivos. E, para o exame dessa quaestio, é despicienda a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos. Logo, deve ser afastada a aplicação, in casu, da Súmula n. 7/STJ.

5. (...)

6.
A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7. No caso sub examinem, a Corte de origem, para chegar onde chegou, procedeu à análise vertical do laudo pericial para considerá-lo imprestável à luz dos critérios estabelecidos nos arts. 9º e 10 da Lei n. 4.870/65. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido que o método empregado pelo experto do Juízo, qual seja, a diferença entre o preço que foi cobrado pelas vendas e o valor que deveria ter sido praticado de acordo com os critérios apurados pela FGV, suprimiu premissas inarredáveis. Logo, consta-se a impropriedade da avaliação exercida pelo Tribunal a quo, que, no bojo de ação rescisória, sindicou sobre equivocada avaliação da prova.

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI. VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO NA VIA DA RESCISÓRIA.

1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

2.
É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a configurando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária.

3.
O erro de fato, capaz de justificar o ajuizamento da ação rescisória, nos termos dos §§ 1º e 2º do inciso IX do art. 485 do CPC, somente se configura quando o decisum rescindendo tenha admitido como fundamento um fato inexistente, ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável que, em qualquer hipótese, não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato.

4.
A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp 653.613/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)

Assim, entendo que a alegação de possibilidade do juízo indicar leiloeiro de ofício não caracteriza erro de fato, pois em nada influenciaria no desfecho da demanda, face o transcurso do prazo ocorrido, mas, no máximo, discordância interpretativa quanto ao alcance dos deveres do juízo e à inércia da parte exequente, o que deveria ser objeto de discussão na via ordinária, pois em sede de rescisória não é lícito a parte levantar novos fundamentos que deixaram de ser colocados no momento oportuno.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo improcedente a rescisória, posto que não caracterizada a existência de erro de fato no julgamento, na forma do art. 966, inciso VIII, §1.º, do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/07/2025